Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CAVALO PARA COMPETIÇÃO. OMITIDA CIRURGIA ANTERIOR À VENDA EM LEILÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação redibitória c/c perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos formulados por eles na inicial. O caso em epígrafe diz respeito a venda de um semovente (égua) que veio a falecer meses após a aquisição. Os apelantes/autores aduziram a ocorrência de vício oculto e violação da boa-fé objetiva. Ato contínuo, requereram a devolução das notas promissórias, a inexigibilidade das parcelas vencidas, a devolução das parcelas pagas e a indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação; (ii) saber se houve quebra da boa-fé objetiva; (iii) saber se houve manuseio inadequado do animal por parte dos apelantes.
III. Razões de decidir
3. A compra e venda de cavalos envolvendo o criador profissional de um lado e a pessoa física que adquire o animal para competições equestres de outro é relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes do TJDFT.
4. É direito do consumidor ter acesso a informações completas, adequadas e úteis acerca dos produtos e bens que adquire, constituindo violação da boa-fé objetiva a falha no dever de informação. O fornecedor responde objetivamente pelos danos advindos da falha no dever de informação.
5 No caso em epígrafe, a ausência de informações completas e adequadas acerca do histórico veterinário negativo da égua impossibilitou o fornecimento de uma alimentação apropriada ao equino e inviabilizou uma análise veterinária completa acerca do quadro clínico do semovente. Conduta essa que foi determinante para o dano experimentado pelos consumidores.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento à apelação.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, III. CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.799.365/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019. TJDFT, Acórdão 1927286, 0716360-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.